Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707132-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERICK SANTOS BARROS RECORRIDO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. REPASSE DE VALORES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. CONTRADITA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor, ora recorrido: (i) a quantia de R$ 3.242,94, atualizada desde 6/11/2022 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e; (ii) a quantia de R$ 15.600,00, atualizada desde 27/05/2022 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgado improcedente o pedido contraposto. Narra o recorrido que firmou contrato de sociedade verbal com o recorrente, no qual ficou acordado que: captaria clientes para o escritório, cabendo ao recorrente todo o trabalho processual, sendo os proveitos finais repartidos no percentual de 50%; se o cliente captado por ele voltasse ao escritório para novas contratações, o recorrente deveria comunicar a nova contratação e informar os novos valores, retendo os lucros no percentual de 50%; se o cliente captado por ele indicasse um terceiro cliente, o recorrido também faria jus ao mesmo percentual de lucro. Relata que, em meados de 2021, captou a cliente Sandra, pagando os honorários ao recorrente que, posteriormente, repassou 50% para o recorrido. Informa que, ao fim da sociedade de fato, tomou conhecimento de que a cliente Sandra procurou o recorrente para outra questão, acreditando que ainda existia a parceria entre as partes, tendo o recorrente recebido a quantia de R$ 31.000,00, sem nada repassar ao recorrido. Assevera que procurou o recorrente para receber o seu percentual de honorários, porém este informou que nada pagaria, pois teria feito o trabalho sozinho. 2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. 3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao art. 987 do Código Civil (CC) e ao art. 9o do Provimento n. 204/2021 da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Suscita a suspeição da testemunha Sandra em razão desta ter confessado que recebeu declaração pronta do recorrido (ID 197268861). Aduz que o juízo a quo se baseou somente nos depoimentos das testemunhas e não analisou os documentos juntados pelo recorrente (contrato de prestação de serviço e procuração). Aponta a ausência de contrato escrito que comprove a existência de relação societária ou de parceria entre as partes e que o trabalho foi realizado exclusivamente pelo recorrente. Ressalta que não consta o nome do recorrido no contrato de prestação de serviços advocatícios e na procuração outorgada pela cliente. 4. Em contrarrazões, o recorrido alega que em momento algum a testemunha Sandra afirma que o recorrido entregou declaração a ela. Afirma que o recorrente não comprovou nenhum fato impeditivo das testemunhas arroladas pelo recorrido, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada. Defende que houve inovação recursal, visto que o recorrente não fez menção ao art. 987 do CC na contestação, o que é vedado por força do art. 1.014 do Código de Processo Civil. Aduz que restou demonstrado nos autos que existia um contrato de parceria verbal. Pugna aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa em razão de litigância de má-fé. 5. Preliminar de inovação recursal. Verifico que o recorrente, em sua contestação (ID 63493679), argumenta que o contrato escrito de parceria entre advogados é documento essencial para comprovar a sociedade, nos termos do art. 987 do Código Civil. Desse modo, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual rejeito a preliminar. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de parceria verbal estava vigente no momento em que houve a contratação objeto dos presentes autos. III. Razões de decidir 7. O recorrente alega nulidade da sentença por dois motivos: (i) ausência de fundamentação e (ii) não acolhimento do pedido de suspeição da testemunha. 8. As decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC). No caso, a sentença proferida pelo juízo de origem não padece da referida nulidade. Todos os argumentos foram devidamente analisados e fundamentados. A fundamentação sucinta quanto às conclusões sobre as provas ou, eventual análise equivocada destas, não caracteriza o alegado vício. Nesse aspecto, percebe-se que o juízo de origem elencou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, o qual não padece de qualquer nulidade. 9. Na forma do art. 457 do CPC, é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição. O juízo de origem pontuou, fundamentadamente, que a contradita foi exaustivamente analisada e rejeitada em decisão fundamentada. Além disso, esclareceu que o recorrente não apresentou qualquer prova quanto à alegada suspeição. Por fim, frisou que o depoimento da testemunha condiz com as demais provas documentais e testemunhais carreadas aos autos. Portanto, inexiste nulidade nesse ponto. 10. Pela leitura dos autos, algumas premissas devem ser fixadas. Primeiro, ambas as partes concordaram que existiu um contrato de parceria verbal, o qual foi confirmado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos. Segundo, consta nos autos que, por meio desse contrato de parceria, os honorários contratuais seriam divididos em partes iguais (50/50). A questão que se coloca, portanto, é saber se o contrato de parceria verbal estava vigente na data da contratação do recorrente para ajuizamento de ação trabalhista para a cliente captada pelo recorrido. 11. A análise do art. 987 do CC e art. 9o do Provimento n. 204/2021 da OAB é prescindível, na medida em que o contrato de parceria foi reconhecido pelas partes e comprovado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos. 12. A respeito da data do encerramento da parceria, o recorrente alega, em sua contestação, que este ocorreu em meados de 2021, sem apresentar qualquer documento que corrobore sua alegação. Por outro lado, o recorrido, em réplica, comprova que o encerramento se deu em junho de 2022 (ID 63493375). Consta nos autos que a ação trabalhista foi ajuizada em maio de 2022 (ID 63493661), ou seja, ainda no período da parceria, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 13. Por fim, quanto à litigância de má-fé alegada pelo recorrido, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. 3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e manteve a sentença. 4. Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no acórdão proferido com relação aos diversos documentos juntados pelo embargante que provam sua atuação de forma exclusiva. Aponta ausência de fundamentação quanto aos arts. 9o e 24 do Estatuto da OAB e ao não acolhimento da contradita da testemunha que teria interesse no litígio. Aduz que a falta de um documento formal que comprove a existência da sociedade entre as partes deve ser considerada um fator determinante para a improcedência da ação. Requer que: i) seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não ter acolhido a contradita da testemunha; ii) que seja declarada a nulidade da sentença por falta de fundamentação; iii) que seja reconhecida a inexistência de contrato de sociedade; iv) que seja suprida a omissão quanto à análise dos documentos relevantes apresentados pelo embargante; v) que seja suprida a omissão quanto à análise dos arts. 9o e 24 do Estatuto da OAB; vi) que seja suprida a omissão quanto à procuração outorgada exclusivamente pela Sra. Sandra ao embargante; vii) que seja suprida a omissão quanto ao contrato exclusivo juntado pelo embargante; viii) que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes para reformar a sentença. 5. Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou de multa no valor de 2% do valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal. III. Razões de decidir 7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 9. Em relação à alegação de atuação de forma exclusiva pelo embargante, verifica-se que o acordo entre as partes consistia em que o embargado captaria os clientes e o embargante faria o trabalho processual. Desse modo, considerando que o acordo previa a atuação exclusiva do embargante na fase processual, incabível tal argumento. Além disso, o embargante não contestou em nenhum momento o acordo de parceria verbal entre as partes e o modo como foi estabelecido. 10. Quanto à alegação de ausência de fundamentação quanto aos arts. 9o e 24 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), primeiramente, tem-se que os artigos mencionados não dizem respeito aos autos. O art. 9o da Lei n. 8.906/94 trata da inscrição como estagiário e o art. 24 trata de decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários. O artigo mencionado pelo embargante está previsto no Provimento n. 204/21 da OAB. Assim, observa-se da simples leitura do acórdão, que houve manifestação expressa nesse sentido: "A análise do art. 987 do CC e art. 9o do Provimento n. 204/2021 da OAB é prescindível, na medida em que o contrato de parceria foi reconhecido pelas partes e comprovado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos." Ademais, o acórdão também manifestou-se claramente em relação à contradita da testemunha no item 9. 11. Por fim, quanto ao argumento de falta de documento que comprove a existência de sociedade entre as partes, o acórdão, mais uma vez, foi claro ao mencionar que as partes concordaram na existência de contrato de parceria verbal, o qual foi confirmado pelas provas testemunhal e documental, e que, diante de tal confirmação, a necessidade de documento escrito torna-se prescindível. 12. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão e contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita. 13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 14. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos. IV. Dispositivo e tese 15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno por Erick Santos Barros contra decisão monocrática de ID 69558700, mediante a qual (i) os embargos de declaração não foram conhecidos, por restar prejudicado; e (ii) negou-se seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei. 2. O agravante argumentou que caberia ao Superior Tribunal de Justiça examinar a admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei. Defendeu a impossibilidade de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. Cita jurisprudência supostamente favorável. Reforçou que o agravante demonstrou a divergência de interpretação referente ao art. 987 do Código Civil. Reafirmou que houve pedido de uniformização de jurisprudência nas contrarrazões ao recurso inominado. Por fim, comunicou que foi proposta reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (Rcl n. 48.798/DF), na medida em que a realização do juízo de admissibilidade do pedido de uniformização feito monocraticamente no âmbito da Turma Recursal teria violado jurisprudência pacífica daquela Corte Superior. 3. Em contrarrazões, o agravado sustentou a manutenção da decisão agravada. Reiterou os argumentos apresentados em manifestações anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei. III. Razões de decidir 5. Esclarecimentos. O arcabouço normativo do sistema de julgamento em juizados especiais é composto por três microssistemas: (i) Juizados Especiais Federais, estabelecido pela Lei n. 10.259/2001; (ii) Juizados Especiais da Fazenda Pública, instaurado pela Lei n. 12.153/2009; e (iii) Juizados Especiais Estaduais Comuns instituído pela Lei n. 9.099/1995. Nota-se, assim, que cada um dos microssistemas é submetido a regras específicas, inclusive com relação ao mecanismo de uniformização de jurisprudência. 6. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, o instrumento previsto é o pedido de uniformização, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 10.259/2001. O julgamento do pedido poderá ser feito pela Turma de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo do fundamento do pedido. 7. No que se refere aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também é previsto o pedido de uniformização, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/2009. Da mesma forma que nos Juizados Especiais Federais, o julgamento do pedido poderá ser feita pela Turma de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo do fundamento do pedido. 8. Por fim, quanto aos Juizados Especiais Estaduais Comuns tem-se a reclamação, nas hipóteses do art. 1o da Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. 9. O caso dos autos trata de ação ajuizada perante o Juizado Especial Estadual Comum, submetida ao rito específico da Lei n. 9.099/95, sendo cabível, se for o caso, a reclamação. 10. Nesse contexto, de fato, tem-se a informação de que o agravante propôs reclamação perante o STJ (Rcl n. 48.798/DF), na qual foi proferida decisão monocrática determinando a remessa dos autos ao TJDFT para julgamento nos termos do art. 1o da Resolução n. 3/2016. Diante desse fato, há de ser reconhecido prejudicado o pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado perante esta Turma Recursal (ID 68709580). 11. Indo além, observa-se que o agravante fundamentou seu pedido de uniformização com base no art. 18 da Lei n. 12.153/2009. Contudo, tal norma é inaplicável no âmbito do Juizado Especial Estadual Comum. Nesse ponto, a inaplicabilidade é reforçada pela natureza do direito material, que envolve matéria de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Portanto, também haveria de ser negado seguimento ao pedido. 12. De qualquer forma, acaso fosse admitida a aplicação subsidiária da norma prevista no art. 18 da Lei n. 12.153/2009 ao Juizado Especial Estadual Comum, o pedido de uniformização também não deveria ser admitido. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator inadmitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, o que ocorreu no presente caso. 13. Mérito do agravo (ID 69693405). O agravante insiste em seu pedido de uniformização de interpretação de lei com base na Lei n. 12.153/2009. Dessa forma, afirma que seria incabível o exame prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. Por fim, ressalta a omissão do acórdão em relação ao seu pedido de uniformização de jurisprudência feito no recurso inominado. 14. Sobre a Lei n. 12.153/2009, esta tem aplicabilidade somente no microssistema que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais Comuns. Sobre o exame de admissibilidade do pedido de uniformização, tem-se previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 92) acerca do processamento prévio na turma recursal e as hipóteses de inadmissibilidade do pedido de uniformização. Portanto, tal argumento deve ser afastado. Sobre a omissão apontada, mais uma vez, há de ser reforçado que inexistiu pedido de uniformização no recurso inominado interposto. Tem-se, portanto, que o agravo interno deve ser desprovido. 15. Por fim, importante destacar que o agravante tem adotado conduta temerária, opondo resistência injustificada ao andamento do processo e provocando incidente manifestamente infundado, hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 16. Após o julgamento do recurso inominado pela Primeira Turma Recursal, e publicação do acórdão (ID 66084453), o agravante opôs embargos de declaração (ID 66538164), apontando os mesmos argumentos apresentados em seu recurso inominado. Antes do julgamento dos embargos de declaração, o agravante apresentou manifestação (ID 67869845), no qual requereu que o pedido de uniformização feito em seu recurso inominado fosse acolhido. Ocorre que inexiste tal pedido no recurso inominado. 17. Dessa forma, a Primeira Turma Recursal rejeitou os embargos de declaração (ID 68314470), diante da ausência dos vícios alegados. O agravante, então, opôs novos embargos de declaração (ID 68709569) em 12/2/2025. Sustentou que o acórdão teria sido omisso em relação ao seu pedido de uniformização de jurisprudência. No mesmo dia, apresentou nova manifestação (ID 68709580), mediante a qual veicula pedido de uniformização de interpretação de lei, com base no art. 18 da Lei n. 12.153/2009. 18. Diante do fato de os embargos de declaração e da manifestação apresentarem os mesmos pedidos, os embargos de declaração foram considerados prejudicados. Em relação ao pedido de uniformização, foi-lhe negado seguimento, com fundamento na inaplicabilidade da Lei n. 12.153/2009 aos Juizados Especiais Estaduais Comuns, e, subsidiariamente, na aplicabilidade do art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que foi suscitado após julgamento de mérito do recurso. 19. Inconformado, o agravante apresentou o presente agravo interno (ID 69693405), alegando que o exame de admissibilidade do pedido de uniformização seria de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, insiste na aplicabilidade do art. 18 da Lei n. 12.153/2009. 20. Nota-se, portanto, que a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80 do Código de Processo Civil. A insistência em argumentos já analisados tanto por esta Primeira Turma Recursal, como pelo próprio Superior Tribunal de Justiça – conforme decisão proferida na Rcl n. 48.798/DF – demonstram cabalmente o abuso do direito de recorrer, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese 21. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em razão da litigância de má-fé, condeno o agravante a pagar multa que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa. 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, XXXVI e LIV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor, ora recorrido a quantia de R$ 3.242,94, atualizada desde 6/11/2022 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e a quantia de R$ 15.600,00, atualizada desde 27/05/2022 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ter julgado improcedente o pedido contraposto Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV e LV) depende da análise da interpretação dada ao art. 987 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) O Acórdão recorrido reconheceu que: “A análise do art. 987 do CC e art. 9o do Provimento n. 204/2021 da OAB é prescindível, na medida em que o contrato de parceria foi reconhecido pelas partes e comprovado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos. 12. A respeito da data do encerramento da parceria, o recorrente alega, em sua contestação, que este ocorreu em meados de 2021, sem apresentar qualquer documento que corrobore sua alegação. Por outro lado, o recorrido, em réplica, comprova que o encerramento se deu em junho de 2022 (ID 63493375). Consta nos autos que a ação trabalhista foi ajuizada em maio de 2022 (ID 63493661), ou seja, ainda no período da parceria, razão pela qual a sentença deve ser mantida.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal